Tribunal: TJPA
Processo: 0802987-28.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802987-28.2022.8.14.0005

APELANTE: PEDRO RAMOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA CRIANÇA. AGRAVANTE. CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante agiu sob coação moral irresistível, afastando sua culpabilidade; (ii) se a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, foi corretamente aplicada; (iii) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal quanto ao pedido de redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coação moral irresistível exige prova robusta e imbatível, não bastando a alegação isolada do réu. No caso, não há comprovação suficiente de ameaça grave e injusta, sendo demonstrado que o apelante aderiu voluntariamente ao crime.

4. A jurisprudência do STJ reforça que, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e firme, o que se verifica nos autos.

5. A aplicação da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, que prevê aumento de pena quando o crime é cometido contra criança, é cabível mesmo que a denúncia não tenha mencionado expressamente esse fato, desde que comprovado na instrução processual.

6. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o recurso impugne especificamente os fundamentos da sentença. No caso, o pedido de redução da pena de multa foi genérico e não apresentou argumentos concretos, inviabilizando seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A coação moral irresistível exige prova robusta e não pode se basear apenas na alegação do réu. 2. A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal pode ser reconhecida se comprovada na instrução processual, ainda que não mencionada na denúncia. 3. O princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento de pedidos genéricos sem fundamentação específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, § 1º, 61, II, "h", 157, § 2º, II; CPP, art. 156, 385.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.937.423/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.179.709/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/2/2024; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Ramos de Lima apela de sentença da 1ª Vara Criminal de Altamira-PA que o condenou à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 12461321).

Em razões recursais, pleiteia a absolvição em razão da exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível, argumentando que o apelante foi obrigado a participar do crime sob ameaça de seu comparsa, conhecido como "Veto", circunstância corroborada por depoimentos da vítima e de policial militar.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o decote da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "h", do Código Penal, por ausência de provas de que o crime tenha sido cometido contra criança e, por fim, a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo. (ID 12461341)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 12461343), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13927577).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso, verifica-se que a defesa do apelante Pedro Ramos de Lima sustenta a ocorrência de coação moral irresistível, alegando que este teria sido compelido por seu comparsa, conhecido como "Veto", a participar do delito de roubo majorado. Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nas provas coligidas durante a instrução processual.

Nesta perspectiva, a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de ameaça fundada de mal grave e injusto, elementos configuradores da excludente da culpabilidade. Na hipótese, ficou suficientemente comprovado, sob o crivo do contraditório, que o recorrente aderiu, sem nenhum vício de vontade, ao plano criminoso e participou ativamente da prática do crime de roubo. Além disso, a tese sustentada não foi minimamente comprovada, ônus que incumbe a quem a fizer, a teor do art. 156 do CPP, conforme consignado na sentença:

A vítima, Cananeia Martins dos Santos, afirmou um juízo que foi visitar o seu pai na casa dele, quando o
acusado passou em frente a casa com outro rapaz e voltou; quando retornaram já anunciou o assalto pedindo para não gritar e que estava armado senão iria atirar; tomou o celular de sua irmã e sobrinho de quatro anos; o outro rapaz entrou e tomou o celular de sua sobrinha da mão dela; o outro rapaz estava com algum objeto na cintura; e disse que estava armado senão iria atirar; o Pedro estava dando a cobertura, escondendo o rosto com a camisa; reconheceu o Pedro, deu para vê-lo bem
; o fato ocorreu por volta de 21h; correram atras deles; o outro rapaz queria a chave da moto; sua irmã falou que não era nossa, mas ele viu a chave; sua irmã disse que ele não estava armado; nesse momento pegou uma vassoura e eles dois saíram correndo; saiu correndo atrás deles com sua irmã Rosicleide; lá na frente eles foram para lados opostos; Pedro estava drogado, não estava em si; o outro que levou os celulares, o Pedro não; conseguiram pegar ele lá na frente; o outro rapaz era conhecido com “Veto”, morava próximo; os celulares não foram recuperados; foram três aparelhos.

O policial militar, JOBIM MIRANDA DE CASTRO MATOS, sob o crivo do contraditório, afirmou que foram acionados via NIOP que teria ocorrido um roubo na residência na rua Nossa Senhora de Nazaré; foi repassado que as vítimas teriam seguido os acusados e pedido ajuda da população e que conseguiram capturar o mesmo nas proximidades do Neuma Restaurante; foram até o local e ele estava capturado pela população; conduziu o mesmo e as duas vítimas irmãs; elas
afirmaram que ele junto com outro teriam invadido a casa enquanto estavam tratando do pai que é cadeirante; elas informaram que quando perceberam que eles não estavam armados reagiram e correram atrás deles; ela informou que eram dois, mas pegaram Pedro porque estava
muito alterado; quando foi preso o acusado não falava coisa com coisa; estava bastante alterado; a vítima informou que um estava com a mão embaixo da camisa e o outro ia pegando as coisa da casa
; levaram três celulares e a chave da moto; o outro é bastante conhecido da polícia e tem o nome de ”Veto”.

Nessa mesma linha foi o testemunho de JOSÉ AYRTON BARBOSA DE FARIAS, policial militar, que confirmou a versão da vítima e do outro policial militar, asseverando que o indivíduo já estava imobilizado pela população quando chegaram no local; sendo informando que
foram dois indivíduos que praticaram o crime; o que fugiu é conhecido como “Veto”; as vítimas informaram que eles entraram no imóvel, pegaram os objetos e saíram correndo
; não encontrou arma de fogo, tampouco os objetos subtraídos.

À vista disso, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Em complemento, saliento que o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial no sentido de que, “a coação irresistível exige prova maciça e imbatível, não valendo a simples alegação para fazer prevalecer a tese de que o acusado agido sob tal domínio, sob pena de ser criada uma infalível válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos os réus. A tese de coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa, acorde regra de repartição do ônus probatório disposta no art. 156 do CPP, não podendo fundar-se unicamente na palavra isolada do réu em autodefesa “ (TJRJ,
ApCrim n. 0032518-69.2022.8.19.0001
, Rel. Desa. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câmara Criminal, j. 08/11/2022).

Outrossim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, mesmo que o apelante não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/10/2022).

Na espécie, os elementos probatórios evidenciam que o apelante não agiu sob coação moral irresistível, mas sim de forma consciente e voluntária na prática delitiva, de modo que a mera alegação de coação, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a culpabilidade.

Sob outro ângulo, no que tange à
agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal
, a defesa alega violação ao princípio da correlação, sob o argumento de que a denúncia não mencionou a subtração de celular de uma criança. Todavia, durante a instrução processual, restou comprovado que o comparsa do apelante subtraiu o celular das mãos de uma criança de quatro anos de idade, conforme depoimento da vítima.

A esse respeito, consigne-se que o princípio da correlação visa assegurar que o acusado tenha plena ciência dos fatos que lhe são imputados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso em apreço, embora a denúncia não tenha especificado a subtração do celular da criança, tal circunstância emergiu durante a instrução, sem causar prejuízo à defesa, que teve oportunidade de se manifestar sobre o fato. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da correlação.

No mais, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, o juiz pode reconhecer a presença de agravantes genéricas, ainda que estas não tenham sido descritas na denúncia ou alegadas pela acusação” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.179.709/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20/2/2024).

Por fim, no tocante à
redução da pena pecuniária
, verifica-se que a defesa formulou pedido genérico, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito.

Não obstante, destaco que a quantidade foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, sendo definitivamente fixada em 16 dias-multa, enquanto o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme disposto no § 1º do art. 49 do CP.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2025